Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713116-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0007606-22.2014.8.07.0001, movido pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, deferiu o pedido de penhora de imóvel (ID 60477837, origem). Em suas razões (ID 16226236), informa a existência de decisão anterior negando a possibilidade de penhora do imóvel, a qual, após interposição de recurso pelo agravado, foi reformada, ao argumento de ser possível a penhora de bem de família do fiador. Alega, no entanto, a impenhorabilidade do imóvel, por ser o único que possui e por se tratar de bem de família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão guerreada. No mérito, pleiteia sua reforma. Ausência de preparo em virtude de a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, parece estar a questão ventilada pela recorrente acobertada pelo manto da preclusão. Conforme exposto pela própria agravada, houve decisão anterior (ID 37751941, origem) indeferindo a penhora do imóvel, por se tratar de residência da fiadora. No entanto, referido decisum foi reformado por esta Turma, tendo sido determinada a penhora do imóvel, ao entendimento de que se trata de exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família (ID 12173043, origem). Sobreveio, portanto, a decisão combatida, em cumprimento à determinação desta Corte. Ademais, deixo de vislumbrar, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem não determinou nenhuma expropriação imediata do bem. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator